Tribunal: TJDFT
Processo: 0001327-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001327-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GUILHERME AUGUSTO SANTOS MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ART. 4o DA LEI 13.654/2018. ACOLHIDA. POSICIONAMENTO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. EMPREGO DE FACA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO. VIÁVEL. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO. REGIME PRISIONAL. ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando suas declarações na delegacia e em juízo se apresentem firmes e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. (Acórdão 1217663, 20181610027357APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Revisor: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: 77 - 79). 2. A Lei Federal no 13.654/2018 revogou a causa de aumento de pena do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2o, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4o da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2o, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33). 3. Inviável o cumprimento da pena em regime aberto se o condenado é reincidente e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Infere-se do art. 44, I, do CP que não se verifica a possibilidade de substituição da pena se o crime foi cometido com grave ameaça e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos. 5. Preliminar de inconstitucionalidade acolhida. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, porque, nos crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça com emprego de arma imprópria ou branca, não haverá mais a incidência de qualquer causa de aumento, passando, portanto, a serem tratados como roubo simples. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso I, do CP, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015